Tribunal: TJMT
Processo: 1035532-34.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1035532-34.2020.8.11.0002
APELANTE: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME
APELADO: MAYCON RODRIGO KELM
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1035532-34.2020.8.11.0002
APELANTE: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
APELADO: MAYCON RODRIGO KELM
TERCEIRO INTERESSADO: JOÃO EDUARDO DE RESENDE
DECISÃO
A apelante pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, apresentando como prova de sua suposta situação de hipossuficiência, o Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, que mostra a inexistência de débitos e saldo a pagar.
Para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, é necessário que a parte não possua condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua manutenção.
Contudo, a Constituição Federal condiciona o deferimento àqueles que comprovem a insuficiência de recursos.
Neste caso, o documento apresentado pela apelante deveria ser valorado juntamente com outros, como extrato de conta bancária e declaração de IR, que demonstrasse sua real situação financeira, o que não ocorreu.
A Súmula no 481, STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Considerando que a apelante não demonstrou sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, indefiro o pedido.
Intime-a para efetuar o preparo no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento da Apelação.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator